Tribunal: STF
Processo: ARE 1455063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ALEGADO CONFRONTANTE COM PARADIGMA PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.093. CONFLITO EXISTENTE. JUÍZO DERETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO REFORMADO.



    1. Trata-se de remessa prevista no artigo 1.030, inc. II, do CPC, para que o órgão julgador afira a conformação do acórdão recorrido como precedente vinculante, exarado em sede de repercussão geral e, em caso positivo, exerça o juízo de retração. No caso, apontadadistinção ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1287019 (Tema 1.093).



    2. No julgamento do RE nº 1.287.019 pelo STF, firmou-se a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS,conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”No que tange à modulação dos efeitos do julgamento do tema, ficaram ressalvadas as ações judiciais em curso. Tendo o acórdão paradigma sido publicado no DJE do dia 03.03.2021, e o mandado de segurança originário impetrado em 12.12.2018, antes da publicação da ata do julgamento do mérito do RE nº 1.287.019, não se aplica à apelante a modulação do julgado.



    3. Assim, embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado que o entendimento somente tem aplicabilidade a partir de janeiro/2022,exercício financeiro seguinte, modulou os efeitos dessa decisão; excluindo desta postergação, os processos que se encontravam emcurso naquele momento, que devem ser contemplados com aplicação imediata do teor do paradigma, o que é o caso do feitoem tela.



    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE ALÍQUOTASDE ICMS (DIFAL) . OPERAÇÕES PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE LEICOMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    4. Portanto, enquanto não editada lei complementar federal estabelecendo as normas gerais, tratando do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL), é indevida cobrança deste nos casos de destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente (impetrante).



    5. No caso em apreço, devem ser afastadas as cobranças de débitos de DIFAL, constituídos com esteio na Lei Estadual nº 3.019/2015,face à impetrante, bem como que seja resguardado o direito da autora de não recolhimento da DIFAL, relativamente a operaçõesinterestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS, localizados neste Estado do Tocantins;até edição de Lei Complementar pela União, tratando de regras gerais, e Lei Estadual disciplinando sua aplicabilidade nessa searaestadual.



    6. Com efeito, exerço o juízo de retratação, de modo a alterar o acórdão prolatado, aplicando o entendimento do Supremo TribunalFederal no Tema 1.093, para acolher a apelação cível e reformar a sentença a quo, para conceder a segurança pleiteada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, I, III, alínea “a”; 155, § 2º, XII, alíneas “a”, “d”, “i” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 146, I, III, alínea “a”; 155, § 2º, XII, alíneas “a”, “d”, “i” da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente